Tribunal: TJDFT
Processo: 0713296-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO CONSISTENTE EM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há previsão legal de detração para período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Inteligência do art. 42 do Código Penal.
2. O monitoramento eletrônico é medida cautelar diversa da prisão, razão pela qual não enseja detração penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.